Tribunal: TJMT
Processo: 1016307-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016307-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAYKE APARECIDO DE FRANCA E SILVA - CPF: 025.366.781-05 (AGRAVADO), P. G. D. F. - CPF: 081.700.931-04 (AGRAVADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), CRISTIANE DA SILVA DAMACENO - CPF: 048.574.361-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A DENUNUCIAÇÃO À LIDE E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HOSPITAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum. [...]” (EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011)

2. É Cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, atendida pelo SUS.
Isso é assim porque, os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que, o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorre em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Hospital Beneficente Santa Helena
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais estéticos, no 1017607-73.2018.8.11.0041, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e também o pedido de denunciação à lide da Seguradora Chubb Seguros Brasil S/A.

O Agravante requer a reforma da decisão, argumentando que atende os requisitos legais para a concessão de justiça gratuita o que foi efetivamente comprovado por meio da juntada de documentos aos autos, além de se tratar de entidade que pratica atividades sem fins lucrativos, relacionados à saúde pública.

Afirma que é cabível a denunciação à lide da seguradora, “na medida que o hospital Agravante firmou com a mesma, Contrato de Seguro de RC Profissional, que é exatamente a consequência que pode advir ao hospital no caso versado. ” (Id. 530511991, pág. 17).

Sustenta que “o hospital Agravante possui apólice de seguro de responsabilidade civil profissional (Apólice no 33.78.0062846.27), razão pela qual a seguradora deve vir aos autos, bem como responder em caso de hipotética condenação do Agravante.” (Id. 530511991, pág. 18).

Aduz que o entendimento da magistrada de primeira instância acerca da aplicação do artigo 88 do CDC, está equivocado, pois no caso dos autos, as partes estão identificadas

Menciona que, “o benefício da justiça gratuita pode ser concedido, portanto, àqueles que dela necessitam, bastando apenas a simples declaração de pobreza, conforme prevê o § 3o, do art. 99, do CPC/2015. ” (Id. 48384959, pág. 11)

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porquanto caso a denunciação da lide não seja deferida o agravante suportaria prejuízos, mesmo estando devidamente amparado pelo contrato com a seguradora, além disso não há nenhum prejuízo aos agravados que não colocaram nenhuma objeção a denunciação à lide. Outrossim, resta provado pelos documentos juntados aos autos que o agravante tem direito ao benefício da justiça gratuita.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender o andamento dos autos principais até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita ao hospital agravante, bem como seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Liminar deferida (Id. 53335992).

Cristiana da Silva Macedo, Mayke Aparecido de França Silva e P.G.D.F. apresentaram contrarrazões, informando a retratação do magistrado de origem em ração a denunciação à lide; no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, (Id. 55109469).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, em razão da presença de interesse de menor, (Id. 68044985).

O Ministério Público, no parecer subscrito pela Dra Dalva Maria de Jesus Almeida, opina
no sentido de ser
prejudicado
o vertente agravo de instrumento no que tange à denunciação à lide da referida seguradora, em virtude da retratação parcial exercida pelo Juízo
de origem
. E, pelo
provimento
do vertente agravo de instrumento para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recuso comporta provimento.

O hospital agravante sustenta que atende os requisitos legais para a concessão de justiça gratuita o que foi efetivamente comprovado por meio da juntada de documentos aos autos, além de se tratar de entendida que pratica atividades sem fins lucrativos relacionados à saúde pública.

Verifico nos autos ser inconteste a natureza filantrópica da parte recorrente, consoante se denota do artigo 1a da Portaria no 2.021 de 28 de dezembro de 2017 (Id. 53051994).

“Art. 1o Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Hospital Beneficente Santa Helena, CNPJ no 05.877.609/0001-67, com sede em Cuiabá (MT).” (Id 53051994)

Nesse contexto, a meu sentir, é de se reconhecer o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas que se dedicam à atividade filantrópica, sem fins lucrativos, mormente, na hipótese dessa instituição prestar serviço essencial à população carente, como o serviço de saúde.

Isso é assim porque, os recursos repassados a tais instituições são escassos, de maneira que, o custeio de despesas processuais, em última análise, ocorre em prejuízo aos usuários que dependem do SUS.

Acerca da gratuidade de justiça em casos como o dos autos, o entendimento no egrégio STJ é pela concessão do aludido benefício, consoante se observa dos julgados cujas ementas seguem transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – DE NATUREZA FILANTRÓPICA, BENEFICENTE, ETC. DESNECESSIDADE DE PROVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.

[...] 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas sem fins lucrativos – de natureza filantrópica, beneficentes, etc. –, basta a simples declaração de hipossuficiência, pois, nesse caso, a condição de pobreza é presumida juris tantum. [...]” (EDcl no REsp 1189515/SP. Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 14/04/2011. DJe: 03/05/2011)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. CONDIÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA.

[...] 4. As entidades sem fins lucrativos e beneficentes - tal como nos autos, em que se cuida de fundação mantenedora de hospital - fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da necessidade, porque gozam de presunção juris tantum de tal condição. [...] (EREsp 1055037/MG. Relator: Min. HAMILTON CARVALHIDO. Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL. Data do Julgamento: 15/04/2009. DJe: 14/09/2009)

Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE PÚBLICO. Cabível a concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja atividade está voltada ao interesse público no campo da assistência médico-hospitalar da população necessitada, atendida pelo SUS. Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Agravo de Instrumento No 70066883448
, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 07/10/2015).

“
161004064298- AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por instituição filantrópica assistencial de saúde – Situação especial a autorizar a concessão do benefício – Agravante reconhecida como entidade beneficente e assistência social - Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP - AI 2044141- 80.2017.8.26.0000 - São Paulo - 10a CD.Priv. - Rel. J. B. Paula Lima - DJe 05.02.2018)
”

No tocante à denunciação da lide ao consultar os autos de origem, verifico que houve retratação do juízo “a quo”, de forma que restou deferida a denunciação à lide da empresa Chubb Seguros Brasil LTDA., (Id. 36659423, ação no 1017607-73.2018.8.11.0041), de forma que o recurso resta prejudicado neste ponto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo
prejudicado

este recurso agravo de instrumento
no que tange à denunciação à lide
da seguradora Chubb Seguros Brasil LTDA., em virtude da retratação parcial exercida pelo Juízo
de origem
. E
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita ao hospital agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021